Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-90.2019.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000923-90.2019.8.11.0024
Vistos.
Tendo em vista a petição aportada no id. n. 66266479, intime-se a parte adversa (empresa reclamada) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos os autos.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator